Tribunal: TJBA
Processo: 8009997-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009997-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSALIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA ORIGEM. DEPÓSITO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. MORA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. SÚMULA 380, DO STJ. INADIMPLÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009997-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ROSALIA DE JESUS SANTOS e como agravado BANCO VOTORANTIM S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator